Tribunal: TJDFT
Processo: 0748995-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748995-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LENI RABELO CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA LENI RABELO CAMPOS contra a decisão ID origem 177669634, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação e Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente, nos seguintes termos: A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que é servidora pública, recebendo mensalmente o valor bruto aproximado de R$6361,00 (ID177468977). A renda do requerente é aproximadamente cinco vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, a agravante afirma que ingressou com a demanda de origem para impedir novos descontos em sua conta corrente, bem como para obter o estorno dos valores indevidamente descontados, a fim de mitigar o seu superendividamento e preservar o seu mínimo existencial. Sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, pois sua única renda mensal corresponde a R$ 6.361,00 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais), se considerado o valor bruto. Esclarece, contudo, que sofre descontos de R$ 1.875,00 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em seu contracheque e de mais R$ 2.724,02 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos) diretamente em sua conta corrente, o que revela o comprometimento de 72,30% (setenta e dois vírgula trinta por cento) de sua renda. Argumenta que se encontra superendividada e impossibilitada até mesmo de custear suas despesas básicas, a exemplo de alimentação, saúde, entre outras necessárias à subsistência. Diz que, diante disso, não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Destaca que a análise da sua hipossuficiência já foi realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF. Assim, a agravante requer, em suma: a) o conhecimento do recurso, com a dispensa do preparo; b) a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas iniciais; e, c) no mérito, o provimento recursal, com a concessão da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Cumpre-me analisar o pedido formulado em sede liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação da tutela, observo que o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que o processo de origem prossiga sem o recolhimento das custas iniciais até o julgamento deste Agravo revela pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[2] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, os contracheques da agravante de junho a agosto de 2023 (IDs origem 176962373 e 176962374) indicam que é servidora pública aposentada e que o valor bruto de sua remuneração é inferior a 5 (cinco) salários mínimos; a renda líquida, contudo, é consideravelmente reduzida e inferior a 3 (três) salários mínimos, em virtude dos descontos de empréstimos consignados. Para além disso, em consulta aos extratos bancários anexados na origem que versam sobre os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023 (IDs origem 176962906, 176962907 e 176962376), verifiquei que outros empréstimos são descontados diretamente da conta corrente da agravante, o que reduz substancialmente a renda líquida disponível ao custeio de sua subsistência. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de a agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de comprometimento significativo de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário 2022 (ID origem 176962370) não indica a existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência da agravante. No mesmo sentido, no Formulário para Avaliação de Hipossuficiência Econômica da DPDF consta apenas que a agravante possui um veículo, avaliado em R$ 15.000,00 (dez mil reais) (ID origem 176962371). Desta feita, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante. Assim, entendo que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto ao deferimento da gratuidade da justiça. O risco de dano está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser deferido o efeito suspensivo. Pelas razões expostas, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.